Tribunal: TJMT
Processo: 1012293-64.2021.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012293-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Concessão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA BATISTA - CPF: 468.563.151-04 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – ELABORAÇÃO DE PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A não comprovação da incapacidade laboral ou da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, uma vez que os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei n° 8.213/91 não foram preenchidos.

É relevante destacar que a discordância com a perícia realizada por médico não especialista não implica automaticamente na nulidade da sentença, a menos que haja prova da inadequação do perito para avaliar a capacidade laboral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ANT
Ô
NIO PEREIRA BATISTA

contra sentença proferida pelo Juízo da

2
º
Vara
Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de
Várzea Grande
/MT
, que nos autos da
Ação
Previdenciária

de Concessão
de Auxílio-Acident
e
nº
1012293-64.2021.8.11.000
2
, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou
improcedente o pedido da inicial, devido à ausência
de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I,
do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id.
196315717
)
,
o apelante argumenta a nulidade do laudo pericial, destacando que o perito judicial não entrevistou paradigmas, nem considerou as alegações prestadas pela reclamada e seus prepostos que acompanharam o ato, uma vez que já tinha opinião formada sobre o caso.

Ressalta que em 28.11.2018, em um processo DPVT sob o número 1036943-97.2017.8.11.0041, foi constatada sequela definitiva da parte recorrente, sendo que essa mesma ação foi julgada procedente devido às sequelas que reduzem sua capacidade laboral, justificando assim a necessidade de uma nova perícia judicial.

Aduz que apresenta sequelas graves, conforme laudos e exames anexos, indicando que sua enfermidade é grave, seu quadro clínico atual inclui fratura do membro superior esquerdo e bacia, resultando na redução de sua capacidade para o trabalho habitual, como o de motoboy.

Destaca que enfrenta limitações, sendo incapaz de recuperar sua rigidez física, sofrendo de debilidades e fortes dores tanto em seu membro superior esquerdo quanto em seu quadril, o que o impede de realizar movimentos básicos e de permanecer em pé por longos períodos, mesmo após tratamento.

Ressalta ainda a necessidade de uma nova perícia especializada em ortopedia, alegando que tem direito à concessão do benefício devido à redução da capacidade laborativa decorrente das sequelas oriundas da consolidação das lesões anteriores.

Assim, pleiteia o recebimento e o provimento do recurso, buscando a reforma da sentença para que seja reaberta a instrução processual e designada perícia médica realizada por um especialista em
ortopedia.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

200796158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio
Pereira Batista
contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente nº 1012293-64.2021.8.11.0002, promovida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O apelante busca a reforma da sentença, sustentando que,
o perito judicial não é especialista em ortopedia, o que compromete a veracidade de suas conclusões, visto que no processo
DPVT sob o número 1036943-97.2017.8.11.0041, foi constatada sequela definitiva da parte recorrente, sendo que essa mesma ação foi julgada procedente devido às sequelas que reduzem sua capacidade laboral, justificando assim a necessidade de uma nova perícia judicial.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido – o auxílio-acidente.

Conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente será concedido ao segurado quando as lesões consolidadas resultarem em sequelas que acarretem redução da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia. Vejamos:

Art.
86
.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Por sua vez, o Decreto nº 3.048/1999, em
seu artigo 104, § 4º, inciso I,
estipula que o benefício de auxílio-acidente não será concedido nos casos em que houver redução da capacidade funcional sem impacto na capacidade laborativa, conforme se verifica a seguir
:

Art. 104. § 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I -
que
apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

Na presente situação, após a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que o autor/apelante não está incapacitado para exercer seu trabalho habitual e que a redução constatada não afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id.
196315696
), conforme evidenciado:

“
(...)
5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6.
Resposta aos
Q
uesitos:

a
)
Do Ju
ízo:

(...)

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta lesões consolidadas clinicamente, sem redução em sua capacidade laborativa habitual.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

R
esposta: Não constatado.

b) Do Requerente:

4. A partir do conhecimento técnico do Dr. Perito, e observados os ditames da Resolução nº 2.183/2018 do CFM, diga o Perito Judicial se o Demandante apresenta 100% da capacidade laborativa? É possível afirmar que o Periciando não apresenta qualquer limitação funcional atualmente, se comparado com o desempenho da atividade de motoboy, em período anterior ao acidente sofrido pelo Autor? Resposta:
Apresenta dano funcional em região quadril e ombro esquerdo, contudo não reduz sua capacidade laborativa habi
tual.

5. É possível que o Periciando apresentasse limitação para o trabalho na data da cessação do auxílio-doença pelo INSS, em 11/04/2018? Resposta: Não constatado.

8. Diante das lesões diagnosticadas, quais os prejuízos que o Demandante sofreu/sofre em decorrência do acometimento de tais patologias em seu dia a dia, de ordem social, moral, pessoal e trabalhista?

Resposta: Não
constatado limitação
em seu dia a dia, de ordem social, moral, pessoal e trabalhista.

(
...)
negritei
”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora
a parte
apelante apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa
relativa à
função que
normalmente desempenhava
.

Não obstante, nos termos do artigo 104,§4º, inciso I do Decretonº 3.048/1999, não é
devida
a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado que nãoapresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional que não repercutam na sua capacidade laborativa.

Com efeito,
é importante destacar que o
laudo pericial é conclusivo
ao
atestar a capacidade do autor
/apelante
para
as suas atividades laborais.

Além disso, não
há outros elementos
nos autos
que possam contestar e
ssa conclusão.

Além disso, a impugnação à perícia médica feita pelo apelante não conseguiu refutar a conclusão adotada pelo perito, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos e afirmar a inexistência de incapacidade para as atividades exercidas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não enseja a concessão do auxílio-acidente, quando não há redução da capacidade laboral, “
in
verbis
”
:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...].2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.7. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
01/07/2020).

Nesse sentido
,
é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA
N.°
1.044, DO STJ – RECURSO DO SEGURADO
NÃO
PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NAC
IONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO.
1.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei
n.°
8.213/91
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1823402/PR – Tema
n.°
1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1010753-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024
- negritei
)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃO
EXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acide
nte).

(N.U 0004304-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023
- negritei
)

Ademais, é importante ressaltar que a especialidade do perito na patologia em questão não é um requisito necessário absoluto, uma vez que não invalida sua capacidade para analisar casos em áreas diferentes de sua especialidade. Não há uma proibição expressa nesse sentido, bastando possuir graduação em medicina e registro no órgão de classe, conforme estabelecido pelo artigo 4º, inciso XII, da Lei n.º 12.842/2013, e pelo artigo 156, § 1º, do CPC, que dispõem:

“Art. 4º São atividades privativas do médico:

(...)

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou jurisprudência quanto à dispensabilidade da especialização do perito. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
. 3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”. (
AgInt
nos
EDcl
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021 - negritei
)

Assim, considerando que não há qualquer proibição legal à atuação de médicos com especialidades diversas, torna-se dispensável a realização de uma nova perícia conduzida por um médico especialista na área afetada.

Portanto, considerando que a
perícia médica foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, como exigido pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício pretendido, escorreita a sentença
a quo
que julgou improcedente o pleito inicial.

Por fim, é importante ressaltar que a concessão de indenização de seguro DPVAT em ação separada não estabelece automaticamente o direito ao benefício previdenciário buscado, pois têm finalidades distintas. Além disso, a perícia realizada respeitou todos os requisitos legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego provimento
,
mantendo a sentença inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024